Tribunal: TJMT
Processo: 1004492-71.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004492-71.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE PAULA SANTOS - CPF: 045.718.141-94 (RECORRENTE), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO), PAULO FIALKA (RECORRIDO), CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 054.462.451-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004492-71.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Fialka

Recorrido(s):

Marcos Vinicius de Paula Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CALÚNIA. ACUSAÇÃO DE FURTO DE CARTEIRA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE COMPROVA A ACUSAÇÃO DIRIGIDA A VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO À IMAGEM E HONRA DO AUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações em que se pleiteia indenização por dano moral decorrentes da prática de injúria, calunia ou difamação é imprescindível à demonstração do elemento intencional (dolo ou culpa) por parte do suposto ofensor.

Verificada a ocorrência do delito de calúnia, por imputação infundada de crime de furto, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar a titulo de dano moral, em face da violação à honra objetiva do Autor.

A multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC, desde o seu arbitramento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.

Da decisão foram opostos Embargos de Declaração pelo Reclamado, ora Recorrido, os quais foram rejeitados e o Embargante condenado a pena de litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso de embargos de declaração tinha por finalidade procrastinar o trâmite processual, conforme parte dispositiva abaixo:

“Logo, bem se vê que se trata de embargos meramente protelatórios, motivo pelo qual, com fulcro no artigo 1026§2º do CPC, aplico multa ao Embargante, em favor do Embargado, de 2% sobre o valor atualizado da causa.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES
, permanecendo a sentença como foi lançada”.

O Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente lida, alegando, em síntese, que contratou os serviços de uma empresa de turismo para uma excursão para o Nordeste, por transporte terrestre, de nome Glys Tur que por sua vez contratou a empresa do Réu, de nome “Princesa do Cerrado”, para oferecer o ônibus que levaria os passageiros à excursão, com destino a Natal/RN.

Aduz que no retorno da viagem para Cuiabá/MT o Autor, optou por fazer companhia ao motorista, ora, Recorrente na cabine do ônibus, quando em um dado momento da viagem o motorista parou o ônibus na rodovia, com o intuito de ir ao banheiro de um posto de combustíveis, tendo sido acompanhado pelo Autor. Ao retornar ao ônibus para continuar a viagem, o Reclamado sentiu falta de sua carteira, alegando que nela continha todo o dinheiro necessário para abastecer o veículo e continuar a viagem, momento em que diante de todos os demais passageiros (em torno de 29 pessoas) acusou, em alto e bom som, o Autor de ter furtado sua carteira, complementando que se ele não devolvesse obrigaria a todos a deixarem o ônibus e seguiria sozinho de volta a Cuiabá.

O Reclamando, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e que as provas testemunhais produzidas no processo não comprovam a narrativa autoral. Argumenta, ainda, que a sentença é nula por ausência de fundamentação e que os embargos declaratórios opostos não possuíam natureza protelatória.

Pois bem. No presente caso, restou comprovado, por meio da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, que o Recorrente acusou o Recorrido de furto de sua carteira, a qual continha valores suficientes para o abastecimento do ônibus, acusação esta proferida diante dos demais passageiros que se encontravam no interior do ônibus.

Cabe ainda acrescentar que a testemunha Amélia Angelina Silva Pereira, em seu depoimento em juízo, afirmou que o Recorrente disse, em voz alta, que alguém havia “
pego a carteira dele, e esse alguém era o Vinícius, que estava dentro da cabine dele
”. Ainda disse que a referida acusação foi ouvida pelos demais passageiros que se encontravam no interior do ônibus.

Ademais, a alegação do Recorrente no sentido de que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos na defesa não merece prosperar, pois, o Recorrente pode discordar dos fundamentos da sentença, mas dizer que há ausência de fundamentação não prospera.

Logo, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a decisão recorrida, não obstante seja contrário aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivada. Transcrevo trecho da fundamentação constante na sentença recorrida:

“Segundo narra a inicial, o requerido teria imputado ao autor a acusação de furto de uma carteira com valores suficientes para o abastecimento do ônibus.

Tal situação resta comprovada nos autos, conforme se depreende do depoimento da testemunha Amélia ouvida no processo.

Frisa-se que restou demonstrado que após o ocorrido, ainda foi necessário que todos os passageiros realizassem um rateio para o pagamento do combustível, evidente, portanto, que se gerou uma dúvida quanto ao suposto sumiço da importância em espécie.

Sendo que a obrigação quanto ao abastecimento do ônibus não era dos passageiros, visto que já tinham arcado com o pagamento de todo o pacote turístico.

Também comprovado que o requerido proferiu tal acusação frente a diversas pessoas.

Reforço que não se admite insinuações, interjeições, dubiedades ao “sumiço” da carteira, o que certamente causou enorme constrangimento no Autor.

Por outro lado, inexistem quaisquer indícios de que possa ser verdadeira a imputação. O próprio réu em seu depoimento pessoal asseverou que houve o “sumiço” da carteira mas que não haviam suspeitos.

Desta forma, mostram-se ofensivas à honra do requerente tais imputações, mormente terem sido feitas diante de diversas pessoas.

Sendo que a falsa acusação de furto é fato capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Neste descortino, desnecessária se faz a prova de prejuízo.

O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Cabe ainda ressaltar, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Desta forma, a meu ver, a acusação infundada da prática de furto proferida pelo Recorrente contra o Recorrido, foram com
animus difamandi
e que ultrapassaram os limites do direito de informar e de criticar, consagrados nos arts 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, acontecimento que dá ensejo a indenização por dano moral, em face de ofensa a honra objetiva da parte autora.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE PRÁTICA DE FURTO. CALÚNIA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA.

É entendimento assente que verificada a prática do delito de calúnia, por imputação infundada de crime de furto, impõe-se seja reconhecido o dever de indenizar, em face da violação à honra objetiva do autor.

(TJ-RO - RI: 10004631020128220003 RO 1000463-10.2012.822.0003, Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de Julgamento: 07/10/2013, Turma Recursal - Ji-Paraná, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 09/10/2013).

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE PRÁTICA DE FURTO. CALÚNIA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA.

Verificada a prática de delito de calúnia, por imputação infundada de crime de furto, impõe-se seja reconhecido o dever de indenizar, em face da violação à honra objetiva do autor.

Valor da indenização fixado de acordo com o caso concreto.

RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71001117159 RS, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 18/10/2006, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2006).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACUSAÇÃO DE FURTO - SUSPEITA INFUNDADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Cabe indenização por danos morais em caso de acusação infundada de prática de furto.

- A indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do ar. 944, caput, do Código Civil. - Se se trata de indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a partir da intimação da decisão que a fixou.

- No caso de sentença condenatória, os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do total da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

- Primeira apelação não provida. Segunda apelação provida.

(TJ-MG - AC: 10024101007201002 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013).

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito resultaram em ofensa a honra objetiva do Autor, impõe seja reconhecido o dever de indenizar a titulo de dano moral.

Em relação à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC.

Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter a sentença recorrida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento tão somente
para afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022